Tribunal: TJDFT
Processo: 0704597-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO DE CAUSA. POSSIBILIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. DEVIDAMENTE REALIZADA. REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A citação, conforme preceitua o art. 238 do Código de Processo Civil, “é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”, sendo obrigação do autor apresentar, na peça inaugural, o endereço do réu e proceder à sua devida localização.
2. O diploma processual cível, em seu art. 485, inciso III, permite a extinção do feito, sem resolução do mérito, quando o autor não promover atos e diligências que lhe incumbem. 2.1. Para que se caracterize o abandono de causa apto a ensejar a extinção, sem resolução do mérito, deve-se observar a regra prevista no §1o do art. 485 do CPC, o qual determina previa intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em 5 dias.
3. In casu, o autor foi intimado, pessoalmente e por publicação, para dar prosseguimento ao feito, porquanto a ação já se encontrava paralisada há mais de 30 (trinta) dias, a fim de que promovesse a citação do réu, ao passo que quedou-se inerte.
4. Observou-se, na hipótese, a dupla intimação quanto à determinação de promoção do andamento do feito sob pena de extinção, mediante a intimação pessoal da parte por carta, com aviso de recebimento, bem como de seu advogado, o qual registrou ciência sobre a intimação para movimentar o feito, motivo pelo qual a extinção do processo é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e não provido.